Tribunal: STF
Processo: AP 1415
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023). 



    Em decisão proferida no dia 8/8/2023, foi concedida a liberdade provisória a CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS, CPF nº 272.297.048-12, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP (eDoc. 69):



    “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.”



    Por meio de Ofício, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP comunicou supostos descumprimentos das medidas cautelares impostas a CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS, todas relativas à violação da área de inclusão, nos seguintes dias:



    No dia: 29/12/2023, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, das 20h:05min às 20h:36min;



    No dia: 4/1/2024, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, das 20h:05min às 21h:56min;



    No dia: 06/01/2024, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, das 18h:05min às 20h:14min;



    No dia: 21/12/2023, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, das 20h:05min às 21h:47min;



    No dia: 23/12/2023, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, das 18h:05min às 20h:23min;



    No dia: 27/12/2023, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, das 20h:05min às 21h:57min;



    No dia: 17/12/2023, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    No dia: 15/12/2023, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, das 20h:05min às 21h:57min;



    No dia: 19/12/2023, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, das 20h:05min às 20h:17min;



    No dia: 05/01/2024, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, das 20h:00min às 21h:58min;



    No dia: 08/01/2024, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, das 20h:05min às 22h:26min;



    No dia: 10/01/2024, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, das 20h:05min às 20h:58min;



    No dia: 12/01/2024, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, 20h:05min às 22h:41min;



    No dia: 16/01/2024, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, 20h:05min às 21h:24min;



    No dia: 18/01/2024, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, das 20h05min às 21h49min;



    No dia: 26/01/2024, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, 20h:05min às 21h:58min;



    No dia: 20/01/2024, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, 18h:05min às 21h:04min;



    No dia: 22/01/2024, o monitorado em questão incidiu na seguinte violação: ÁREA DE INCLUSÃO, 20h:05min às 22h:53min;



    Intimada, em 2/2/2024, a Defesa apresentou manifestação nos seguintes termos:



    “O Requerente, quando saiu de Brasília/DF, foi ativado o monitoramento eletrônico e recebeu uma documentação na qual determinava a área de permanência e horário que seria das 22h00 às 05h00, recolhimento aos sábados e domingo.



    Logo após sua chegada na cidade de São Paulo/SP, seus familiares e amigos organizaram um culto evangélico de ações de graças no dia 25/08/2023 na Igreja Tenda dos Milagres, localizada na Rua Herval, 39, Belenzinho/SP.



    Ocorre que, em 21/08/2023, o Requerente foi comunicado para realizar a substituição da tornozeleira (São Paulo), e, contudo, alterando o horário já determinado por Brasília, reduzindo assim para às 19h00.



    Tendo em vista que já estava tudo programado para o dia 25/08/23, e, faltando 4 (quatro) dias, realizaram o culto, conforme fotos abaixo, sendo assim, veio o primeiro descumprimento.



    (…)



    Estando assim, justificado o primeiro descumprimento referente ao dia 25/08/2023.



    Conforme alhures, a profissão do Requerente é cabeleireiro, e visto que, necessita trabalhar para o seu sustento próprio, foi Requerido a está Suprema Corte a alteração do horário, e os sábados por ser dias de alta demanda, sendo deferido por Vossa Excelência, em 08/09/2023, vejamos;



    (...)



    Contudo, após a decisão que alterou o horário e liberou os sábados para trabalho o CECOP/SP, não realizou a alteração no sistema, registrando assim ocorrências, conforme planilha abaixo.



    Em 21/10/2023, o Requerente abriu o seu espaço para atender seus clientes, localizado na Avenida Paulista, nº 1476, São Paulo, conforme informado nas fls. retro, (contrato de locação em anexo).



    Diante disso, têm alguns procedimentos capilares que são demorados, mesmo marcando os clientes com antecedência acaba ultrapassando do horário. Assim vieram os outros descumprimentos.



    Ressalta-se, conforme planilha abaixo, demostra data e horários, de todos os descumprimentos, que se deram na Avenida Paulista nº 1476, local do trabalho do Requerente , conforme relatório anexo do Edifício, por não conseguir terminar os procedimentos, resultou no descumprimento do horário estabelecido, por essa Suprema Corte.



    Neste sentido, embora tenha violado o dever de recolhimento domiciliar em horário determinado, todas as vezes o Requerente comunicava o CECOP/SP.



    Esclarecemos ainda que, no dia 11/02/2024 a genitora do investigado mudou de residência, sendo localizada na Travessa Professor Luís Alves Lobo, 01, Vila Diva, São Paulo/ SP.



    (...) “



    Em Sessão Virtual realizada entre 8/3/2023 e 15/3/2024 , o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359- M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório. 



    O Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de violações às medidas impostas, relativas à violação da área de inclusão.



    Verifico que, mesmo após flexibilização do horários de recolhimento domiciliar noturno, em 9/9/2023, o réu permaneceu violando a medida cautelar imposta, pois, por diversas vezes tardou a retornar ao seu domicílio, e, em algumas delas, atrasos que foram superiores a uma hora, conforme violações ocorridas nos dias 21/12/2023, 27/12/2023 e 4/1/2024.



    Observo que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário. 



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 8/8/2023, nos termos seguintes (eDoc. 69):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Observa-se, ainda, que encerrada a instrução desta Ação Penal, o Plenário desta SUPREMA CORTE, verificando a comprovação da materialidade e da autoria delitivas dos crimes previstos nos arts. 359-L, 359-M, 163, I, II, III e IV, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98, condenou o réu à pena total de 17 (dezessete) anos, em regime inicial fechado para para o início do cumprimento da pena, de modo que a decretação da prisão preventiva, neste caso, serve também para a garantia da aplicação da lei penal, conforme jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE: HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015); HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016. 



    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS, CPF nº 272.297.048-12.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente